Tribunal: TJDFT
Processo: 0009308-71.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pela autora ROYAL DIESEL LTDA, bem como pelo réu ESPÓLIO DE HUMBERTO CLAUDINO PINTO, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ROYAL DIESEL LTDA. As partes informaram a realização de acordo e requereram a homologação e extinção do feito (ID. 56434001). Não há óbice ao acolhimento do pedido. A proposta de acordo foi assinada pelos advogados do autor e réu, os quais possuem poderes expressos para transigir (IDs. 13300107 - Pág. 2 e 37064626). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 11 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 10.04